Tribunal: TJES
Processo: 5000362-84.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000362-84.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: JANETE PERES DE MORAIS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000362-84.2020.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA: JANETE PERES DE MORAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em face da Sentença inserida no id 2118186, na qual o MM. Juiz da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, considerando petição coletiva do ora Apelante, extinguiu todas as execuções fiscais “
que atendam aos parâmetros da lei municipal citada, com as alterações procedidas pela lei 7.872/2021
”.

Nas razões de seu recurso (id 2118187) o Município Apelante aduz, como fundamento do pedido de nulidade da Sentença, em resumo, que “
NÃO HÁ nenhum requerimento do Município de Cachoeiro de Itapemirim nos autos, nem em qualquer outro expediente, para desistência de demandas envolvendo IPTU
”.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 17 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000362-84.2020.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA: JANETE PERES DE MORAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que leis estaduais e municipais que
autorizam
o ente estatal respectivo a desistir de demandas fiscais de baixo valor econômico criam, apenas, faculdade para o Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário declarar, de ofício, a desistência da ação de execução fiscal.

No sentido ora mencionado cito os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALORES CONSIDERADOS IRRISÓRIOS PELO JUÍZO A QUO. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. ART. 5º DECRETO 34.649. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 452 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
Da leitura do art. 5º do Decreto Municipal 34.649, não verifico a imperatividade interpretada pelo juízo de 1º grau. 2. Isso porque, entendo que o caso em tela configura situação em que o legislador concebeu discricionariedade ao Chefe do Poder executivo para a prática do ato administrativo, no qual positivou a faculdade da Administração Pública em executar quantias iguais ou inferiores que 3.000,00 (três mil reais), mas não trouxe a desistência nesses casos como obrigatória
. 3. Se utilizar do Poder Judiciário para exigir interpretação diversa à norma municipal implica em invasão de competência do Executivo, haja vista o Judiciário não deter poder típico e capacidade para saber, determinar e impor ao Município de não cobrar valores que, a rigor, pertencem à sociedade, pois isso se dá por meio da administração pública que analisa suas necessidades econômicas. Precedentes STJ. Súmula 452 STJ. 4. Verifico ainda que, conforme arguido pela municipalidade, o executado reside fora do Estado do Espírito Santo e o convênio existente para cobrança via prote,sto abarcar somente os contribuintes com endereço dentro do Estado, não sendo possível a cobrança do crédito pelos meios administrativos. 5. Portanto, cabe ao Procurador Geral do Município o juízo de conveniência e oportunidade a respeito da extinção das execuções fiscais de pequenos valores, de modo que, tratando-se de ato discricionário administrativo, a atuação do Judiciário se mostra dispensável no caso, em respeito ao princípio da separação dos poderes, de maneira que e extinção do processo pelo juízo a quo não foi acertada. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006110066351, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL Nº 3.889⁄2015. AUSÊNCIA DE PERDA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. VACATIO LEGIS. EFEITOS. DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DO MEIO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS FISCAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
A Lei Municipal nº 3.889⁄2015 aduz, em seu artigo 8º, que as dívidas a serem pagas ao Município, quando inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devem ser, preferencialmente, cobradas por meio dos procedimentos administrativos autorizados pela mesma Lei, previstos no artigo 9º. II. A Lei Municipal sub examem, através de seu artigo 8º, tão somente autoriza à Fazenda Pública Municipal a não promover a Ação de Execução Fiscal diretamente, atribuindo à mesma, a faculdade da utilização de vias extrajudiciais, não a obrigando a necessariamente perseguir as vias extrajudiciais
. III. O período de vacatio legis autoriza a propositura da presente Ação de Execução Fiscal, porquanto a Lei Municipal em apreço ainda não produziria efeitos no mundo concreto. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 006150006176, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 18/01/2017). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – O crédito tributário regularmente lançado possui natureza indisponível. Modificar ou extinguir essa natureza exige subsunção aos casos previstos em Lei específica municipal. II –
A Lei Municipal nº 2.863⁄2009 delimita o exercício da faculdade da Administração Pública municipal de Linhares em desistir da ação de execução fiscal para que a cobrança tenha continuidade de forma extrajudicial. III – Tal prerrogativa deve ser exercida pelo ente credor de forma que cabe ao julgador tão somente homologar a desistência requerida na forma da lei processual civil
. IV – Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 030110133169, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2016, Data da Publicação no Diário: 08/06/2016). (Sem grifo no original).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL. LIMITE PREVISTO NA LEI ORGÂNICA. IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA. DESRESPEITO AOS PARÂMETROS FIXADOS PELA LEI MUNICIPAL. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANIFESTO INTERESSE DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. 1.
Não pode ser extinta, por falta de interesse, a Execução Fiscal ajuizada para a cobrança de dívidas de valor superior ao limite previsto em lei municipal, que estabelece patamares mínimos para a viabilidade da cobrança judicial, sobretudo quando a via satisfativa foi proposta antes da vigência da referida limitação legal e, ainda, quando a previsão apenas outorgue faculdade de desistência de demandas em curso ao Poder Executivo Municipal. Inteligência do art. 30, I, da CF. Lei Municipal de Linhares nº 2.863⁄2009
. 2. O crédito tributário é indisponível, não podendo ser remitido sem observância da legislação orgânica municipal sobre a matéria. Precedentes do STJ e do TJES. (TJES, Classe: Apelação, 030060090708, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 18/03/2016). (Sem grifo no original).

O tema, aliás, é tão corriqueiro na jurisprudência que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula n.º 452, que possui a seguinte redação:

A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício. (SÚMULA 452, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 21/06/2010).

A hipótese dos autos em julgamento é relacionada ao entendimento ora mencionado, haja vista as Leis n.º 7.600/18 e 7.872/21 do Município de Cachoeiro de Itapemirim, que, respectivamente, autorizam o Município “
a desistir das ações ou execuções fiscais de taxas relativas a alvará tributário
” e “
a desistir das ações de cobrança ou execuções fiscais
”.

No caso dos autos, a Lei Municipal n.º 7.600/18 foi criada após diálogo proposto pelo MM. Juiz
a quo
com a Administração do Município de Cachoeiro de Itapemirim, diálogo este instaurado para solucionar o “
problema crônico que se enfrenta acerca de milhares de processos de execução fiscal com valores que sequer custeiam a máquina judiciaria na sua cobrança
” (conforme narrativa do Magistrado inserida no id 2118192)

.

A partir desta Lei Municipal de 2018 e também contando com a cooperação do Magistrado através do procedimento administrativo n.º 003127-21.2017.8.08.0011, o Município de Cachoeiro de Itapemirim, desistiu, em petição coletiva, de 4.671 (quatro mil seiscentos e setenta e um reais).

Com o advento da Lei Municipal n.º 7.872/21 – mais abrangente que a norma anterior –, a ideia, segundo o Magistrado
a quo
, continuava a ser a desjudicialização das “
execuções fiscais de valores antieconômicos
” (id 2118192), tanto é assim que, na Sentença (id 2118186) objeto deste julgamento, a conclusão foi a seguinte:

“Assim, como forma de economia processual e celeridade, por meio desta sentença coletiva, EXTINGO TODAS AS EXECUÇÕES FISCAIS que atendam aos parâmetros da lei municipal citada, com as alterações procedidas pela lei 7.872/2021, conforme certidão da secretaria da vara, nos termos do CPC. Não há honorários em razão do que prega a lei municipal e ainda por aplicação análoga ao artigo 26 da Lei de Execuções fiscais.

Transfira-se uma cópia desta sentença para TODOS os autos identificados, por técnica de “sentença em lote”, com baixa definitiva no sistema PJe e posterior intimação à procuradoria do município conforme estabelecido em reunião administrativa ocorrida na data de 26 de novembro de 2.018 (ata nos autos) com a referida procuradoria.”

Ocorre, com a devida vênia do Magistrado
a quo
, que o Município de Cachoeiro de Itapemirim, ora Apelante, não requereu a desistência da demanda em julgamento – exatamente como defendido nas razões recursais constantes no id 2118187.

Não há nos autos nenhum ato do Município requerendo a desistência da Ação de Execução Fiscal (fundada em dívida de IPTU) ajuizada em face da ora Apelada (Janete Peres de Morais) ou, então, indicação de que o pedido de desistência coletiva constante no procedimento administrativo n.º 003127-21.2017.8.08.0011 tenha contemplado o processo objeto deste julgamento.

É compreensível a preocupação do Magistrado com o excesso de executivos fiscais de pequenos valores em trâmite na Serventia; mais anda, é bastante louvável a atuação em cooperação com a Administração Municipal no intuito de buscar técnicas extrajudiciais de solução de conflitos e de desjudicialização para o problema em questão.

A despeito, porém, desta positiva intenção, é inquestionável que, no caso dos autos, não houve pedido de desistência da demanda executiva fiscal, sendo certo, ademais, que quando a ação foi ajuizada (13.02.2020) ainda não havia norma autorizando a desistência de execuções de dívidas de IPTU, porquanto a norma em vigor (Lei Municipal n.º 7.600/18) era específica às taxas relativas a alvará tributário.

A conclusão, pois, é que a hipótese dos autos se submete, sim à Súmula n.º 452 do STJ e ao entendimento jurisprudencial citado no início deste voto, impondo-se, assim, a anulação da Sentença para possibilitar o retorno dos autos à origem para regular tramitação.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e determinar, em consequência, o retorno dos autos à origem para regular tramitação do feito, observando-se, inclusive, o pedido de suspensão (em razão do parcelamento da dívida fiscal) realizado no id 2118183.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO MUNICÍPIO EXEQUENTE. LEIS MUNICIPAIS QUE APENAS FACULTAM A DESISTÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n.º 452 do c. STJ, a “extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”. Precedentes do e. TJES no mesmo sentido. 2. Caso concreto em que não houve pedido de desistência formulado pelo Município Exequente (Cachoeiro de Itapemirim) em relação à dívida de IPTU, apenas as respeitantes a alvarás tributários (Leis Municipais n.º 7.600/18 e 7.872/21). 3. Sentença anulada. 4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.